Tribunal: TJSP
Processo: 2270141-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2270141-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
SÉRGIO SOARES DOS REIS e Paciente WESLEY RODRIGO PEREIRA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270141-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 50.060
Habeas Corpus no 2270141-31.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de ARAÇATUBA
Vara das Execuções Criminais Execução no 0003788-86.2019
Impetrante:
SÉRGIO SOARES DOS REIS
Paciente:
WESLEY RODRIGO PEREIRA DA SILVA
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou este pedido
de habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito
da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba.
Relata que embora beneficiado com a progressão ao
regime semiaberto, permanece cumprindo pena no regime fechado. Alega que está
caracterizado o constrangimento ilegal. Invoca a aplicação do entendimento
jurisprudencial. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a fim de que sua
situação processual seja regularizada, notadamente com a remoção ao regime
intermediário. Alternativamente, pugna pela remoção ao regime aberto, na
modalidade domiciliar, até o surgimento de vaga no estabelecimento prisional
adequado.
Deferida a liminar por este relator (fl. 77), prestou
informações o digno Juízo impetrado (fls. 49-55).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela prejudicialidade da impetração (fls. 83-86).
É o relatório.
De acordo com o parecer emitido pelo ilustre
procurador de justiça, verifica-se que no dia 2 de dezembro de 2020 o paciente
foi transferido ao Centro de Progressão Penitenciária de Valparaíso,
estabelecimento prisional adequado aos condenados ao regime intermediário
(fl. 87).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270141-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Portanto, desnecessária a discussão acerca do
mérito da impetração, posto que houve a perda de seu objeto.
Assim, em face do que dispõe o artigo 659 do Código
de Processo Penal, julga-se prejudicado o pedido.
Figueiredo Gonçalves
relator